Tribunal: TJSP
Processo: 2245151-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PENHORA - Alegação de que não poderia recair sobre quantia irrisória - Não ocorrência - O valor encontrado é significativo e o princípio da utilidade da execução (não se realiza a penhora se os bens não forem suficientes para pagar as custas) se aplica em proveito do credor e não dos devedores - Penhora em dinheiro se presta para mitigar o prejuízo e reduzir a dívida, não necessitando de

Ementa:

PENHORA - Alegação de que não poderia recair sobre quantia irrisória - Não ocorrência - O valor encontrado é significativo e o princípio da utilidade da execução (não se realiza a penhora se os bens não forem suficientes para pagar as custas) se aplica em proveito do credor e não dos devedores - Penhora em dinheiro se presta para mitigar o prejuízo e reduzir a dívida, não necessitando de despesas com atos de avaliação e alienação judicial que pudessem absorver o valor - Decisão mantida - Recurso de agravo de instrumento desprovido.